Tribunal: TJDFT
Processo: 0744543-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744543-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ALTINO ARANTES SIMOES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos da ação execução de título extrajudicial ajuizada contra ALTINO ARANTES SIMOES indeferiu a renovação da pesquisa SISBAJUD. Alega o agravante, em síntese, “a tentativa de bloqueio de ativos financeiros do agravado pelo sistema Sisbajud visa à satisfação do crédito discutido na lide, devendo ser realizada quantas vezes forem necessárias para que o credor alcance seu fim, lembrado que o processo executivo deve tramitar no interesse do exequente (artigo 797 do NCPC)”. Sustenta que “as atualizações do sistema Sisbajud possibilitaram a reiteração automática das ordens de bloqueio (o que passou a ser conhecido no meio judiciário como “teimosinha”), de modo que a medida, consistente em ordens consecutivas de bloqueios, é plenamente possível”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para “permitir a pesquisa de bens de forma reiterada pelo sistema Sisbajud”, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 52492339. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Na hipótese, o agravante busca a reiteração de busca de ativos do executado por meio do sistema SISBAJUD, o qual foi indeferido pelo Juízo a quo sob o argumento de que a última pesquisa fora realizada em 20/4/2023, sendo parcialmente frutífera, cujo resultado não fora expressivo em relação ao débito exequendo. Com efeito, em uma análise prefacial do feito, não se vislumbra probabilidade de êxito na irresignação recursal, dada a exiguidade do período existente entre a última pesquisa e a nova solicitação, a saber menos de 5 (cinco) meses. Em que pese o entendimento de que a execução se dá no interesse do credor, a reiteração de pesquisas em curto espaço de tempo pela serventia judiciária, sem a apresentação de qualquer elemento indiciário de abrupta alteração na condição econômica do executado, representa sobrecarga desproporcional sobre o aparato judiciário, que possui recursos finitos. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SISBAJUD. NOVA CONSULTA. LAPSO TEMPORAL INFERIOR A UM ANO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAGED. RAZOABILIDADE. DEFERIMENTO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal a verificar a possibilidade de utilização do sistema SisbaJud com a reiteração automática de ordens de bloqueio (teimosinha), pelo prazo de 30 (trinta) dias, assim como a expedição de ofício ao CAGED. 2. Na hipótese, a pesquisa anterior ao sistema foi realizada há poucos meses, de modo que não se mostra razoável nova consulta em lapso temporal tão curto, notadamente porque o exequente não comprovou mudança na situação patrimonial da parte executada. (...) (Acórdão 1756997, 07013438120238079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso A agravante obteve recentemente a requerida pesquisa, sendo certo que à Vara e origem também cumpre diligenciar em favor e outros credores que igualmente vindicam suas diligências. Mais a mais, a pesquisa SISBAJUD não representa o único meio de busca de bens disponíveis ao agravante, instituição financeira de robusta envergadura, que possui outras formas de obter informações acerca do patrimônio do devedor, inclusive extrajudicialmente. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado pelo agravante, e não sendo a decisão recorrida passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator